Tribunal: TJSP
Processo: 2177300-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Possibilidade de pesquisas de bens existentes em nome do cônjuge do executado, independentemente de sua integração no polo passivo. Casamento sob o regime da comunhão parcial. Viabilidade da constrição do patrimônio eventualmente localizado será ponderada pelo magistrado, preservada a meação. Observância do disposto no artigo 790, inciso IV, do Código de

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Possibilidade de pesquisas de bens existentes em nome do cônjuge do executado, independentemente de sua integração no polo passivo. Casamento sob o regime da comunhão parcial. Viabilidade da constrição do patrimônio eventualmente localizado será ponderada pelo magistrado, preservada a meação. Observância do disposto no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedente desta C. Câmara sobre o tema. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.